Tribunal: CARF
Processo: 18186.000033/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000033/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.481 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ÂNGELA LUZIA BAMBAM SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE.
É valida a intimação feita por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-45.173,
proferido pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I (SP) DRJ/SP1 (e-fls. 38/47) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2006/608410484903106 (e-fls. 11/19), referente ao exercício de 2006.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000033/2010-74
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000033/2010-74

A autoridade fiscal lançadora informa que o contribuinte não atendeu à
intimação fiscal, regularmente efetuada.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos
documentos de fls. 4/22, em que alega, em síntese:
- sua Declaração foi entregue via internet em 28/04/2006 e, em consulta ao sítio
da Receita Federal do Brasil, para acompanhar o processamento da mesma e, em
18/08, 31/08 e 05/12/2006, foi surpreendida com pendência relativa a divergência no
valor de rendimentos declarados e possível inconsistência no valor de dependentes
(fls. 4/6);
- em meados de 2007 apresentou Declaração Retificadora;
- em 28/04/2009, no sítio da Receita Federal do Brasil, constava a informação
de que sua Declaração estava na base de dados do órgão, do que concluiu não mais
existir a divergência anteriormente apontada;
- entretanto, em nova consulta, efetuada em 21/11/2009, reapareceu a
pendência, ignorando-se a Retificadora que havia sido entregue em 2007. Por essa
razão, refez a Retificadora, entregando-a na mesma data da pesquisa (fls. 8);
- em 08/12/2009 recebeu a Notificação de Lançamento, lavrada em 23/11/2009
e, para entender o que havia ocorrido, procurou unidade de atendimento da Receita
Federal, onde foi informada que: a) em 17/08/2009 havia sido encaminhada para sua
residência uma notificação de comparecimento para esclarecimentos sobre sua
Declaração, mas foi devolvido, por não haver alguém para recebe-la; c) em
25/08/2009, foi publicado Edital de Malha Fiscal IRPF no 0025, de 25/08/2009; seu
inconformismo se deve ao fato de a Receita Federal ter encaminhado a notificação
apenas uma vez para sua residência, cujo endereço é o mesmo nas últimas Declarações
apresentadas; houve negligência por parte da Receita Federal, por não esgotar todas os
meios necessários para notifica-la; o que a impossibilitou o exercício do direito a
ampla defesa;
- requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Tendo em vista o teor das alegações da contribuinte, inicialmente procedeu-se a
pesquisa nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil. Verificou-se a
existência de apenas duas Declarações Exercício 2006 (fls. 36): Declaração de Ajuste
Anual Completa Original, de no 08/22.983.516, entregue em 28/04/2006, às
16h11min29seg (fls. 34/35) e a Declaração oriunda das alterações efetuadas pela
Malha Fiscal, de 21/11/2009, no 08/41.048.490 (fls. 37), da qual decorreu a
Notificação de Lançamento ora impugnada, lavrada em 23/11/2009.
Desse modo, embora a impugnante afirme ter retificado sua Declaração em
“meados de 2007” e em 21/11/2009, não prova o alegado mediante apresentação das
Declarações Retificadoras e respectivos Recibos de Entrega.
Dos meios de intimação
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000033/2010-74

O processo administrativo fiscal é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que, em
seu art. 23, estabelece:
(...)
O mencionado dispositivo legal, dispõe expressamente que somente se fará a
intimação por edital quando resultar improfícuo um dos meios referidos nos incisos I a
III do caput. No presente caso, o Termo de Intimação Fiscal, emitido em 03/08/2009
(fls. 25), foi encaminhado para o domicílio tributário da contribuinte.
O documento de fls. 26 demonstra que a data de início da distribuição da ECT
foi 07/08/2009, com devolução em 17/08/2009 com motivo “ausente”. Cabe à Receita
Federal do Brasil encaminhar a intimação fiscal para o domicílio tributário do
contribuinte, o que foi efetuado.
Em face do insucesso da intimação por via postal, recorreu-se à intimação por
meio do Edital Malha Fiscal IRPF no 00025 (fls. 27/33), de 25/08/2009, com ciência
em 10/09/2009, na forma estabelecida no art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no
70.235/72, acima transcrito. A identificação da contribuinte encontra-se às fls. 5 do
edital, fls. 31 dos autos.
De acordo com o citado art. 23, §3o, acima transcrito, os meios de intimação não
estão sujeitos a ordem de preferência. A administração tributária observou a legislação
e procedeu à intimação da contribuinte sob as formas legalmente previstas, do que se
conclui descaber a alegação de negligência por parte da Receita Federal do Brasil.
Como a impugnante busca analogia com o processo judicial, oportuno observar
que a forma de citação não difere muito do processo administrativo como se
depreende da leitura do art. 221 do Código de Processo Civil. A diferença básica
reside na figura do oficial de justiça, inexistente na administração tributária.
(...)
A impugnante vincula a alegada negligência da Receita Federal do Brasil à
impossibilidade de exercer seu direito constitucional à ampla defesa.
No que tange ao exercício do direito de defesa, é fundamental ressaltar que, no
processo administrativo fiscal, o contraditório só se instaura com a apresentação da
impugnação, sendo a fase de lançamento somente procedimental para sua efetivação,
orientada pelo princípio inquisitório, a teor dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72:
(...)
Os fatos relatados pela impugnante não configuram, portanto, cerceamento de
seu direito de defesa e, paradoxalmente, no momento em que poderia apresentar
provas hábeis da regularidade das deduções de dependentes, despesas médicas,
previdência privada, despesas com instrução, e afastar a omissão de rendimentos
recebidos por dependente declarado, nenhum documento apresenta.
Acrescente-se que o presente lançamento foi efetuado com observância do
regramento legal e inexiste vício que comprometa sua validade jurídica.
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000033/2010-74

Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 68/69), a recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A insurgência da recorrente está restrita à validade da notificação por edital.
Mérito
A recorrente, em síntese, alega que o seu inconformismo se dá, em virtude da
notificação ter sido encaminhada apenas uma única vez, não havendo tentativas posteriores, e
logo após se deu a citação por edital. Assevera que conforme se verifica pelo artigo 221 do CPC,
a citação se dará pelo correio, por oficial, e somente após a tentativa de todas as outras formas, se
dará por edital, sendo que isso não é o que se vislumbra na presente situação, a tentativa foi
precária, sendo nula, uma vez que o edital se dá tão somente após a tentativa exaustiva sem
êxito, o que não foi o caso.
Por fim, requer a reconsideração da aplicação da penalidade, sendo declarada nula
a citação por edital, e por consequente, retorne o estado anterior para que eu apresente os
documentos comprobatórios das deduções lançadas no IR relativo ao ano-calendário 2005.
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de a
autoridade lançadora intimar o sujeito passivo por todos os meios admitidos pela legislação de
regência para, somente após o insucesso destes, poder utilizar-se da publicação de edital.
Compulsando os autos (e-fls. 25/26) pode-se verificar que foi encaminhada à
recorrente Termo de Intimação Fiscal, por via postal, para que fossem apresentados documentos
e esclarecimentos relativos as informações prestadas em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
referente ao exercício de 2006. Consta na postagem que o documento foi devolvido por ausência,
em 17/08/2009.
Em 25/08/2009, em virtude da tentativa anterior ter sido improfícua, a DRF da
jurisdição do sujeito passivo providenciou a devida intimação pelo Edital no 25 (e-fls. 27/33),
onde consta como data de ciência a data de 10/09/2009.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000033/2010-74

A legislação acerca da matéria está insculpida no artigo 23 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.000033/2010-74

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)

A recorrente alega que a publicação de edital somente poderia ter ocorrido se a
notificação, por outro meios de ciência, tivesse sido feita por diversas vezes, no presente caso,
somente houve uma tentativa, por via postal, e logo se deu a ciência por edital.
Não assiste razão a recorrente, pois como se depreende da legislação acima
colacionada, quando resultar improfícuo um dos meios previstos naquele artigo a intimação
poderá ser feita por edital publicado, não havendo previsão legal para que haja um numero
mínimo de tentativas antes da utilização daquele meio.
Desta forma, entendo que não há reparos a serem feitos na presente autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital